Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-88.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012309-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO NOBORU WAKAMIYA - CPF: 692.061.711-00 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO - CPF: 972.525.901-78 (APELADO), MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 62.413.877/0001-61 (APELANTE), PAULO SOARES DE MORAIS - CPF: 304.868.528-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

APELADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AVENÇA FIRMADA NO EXTERIOR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– DISSOLUÇÃO PELOS CONTRATANTES – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA - CÁLCULO PELA QUANTIA DESCRITA EM REAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA COBRANÇA – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.

Se a empresa ré integra grupo econômico e tem sede em território nacional, é parte legítima para representar em juízo a contratante estrangeira (art. 75, X, do CPC).

E por estar sediada no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as demandas decorrentes de contratos ainda que firmados no exterior (art. 21, I, do CPC), especialmente quando a relação é de consumo.

Sendo legítima a rescisão, ainda que sem culpa da contratada, é devida a restituição de parte dos valores pagos pelos contratantes em percentual justo, pois o enriquecimento ilícito não pode ocorrer para nenhuma das partes.

O cálculo da quantia a ser devolvida é feito com base no montante consignando em rela na fatura do cartão de crédito.

A correção monetária incide a partir da cobrança de cada parcela; os juros de mora, a contar do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

APELADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos julgada procedente para declarar:

“...RESCINDIDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES e CONDENO a parte ré à reembolsar os valores quitados no curso da demanda e anteriormente pagos, com abatimento de 10% do total, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para os requerentes, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° do CPC.”

A apelante suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça brasileira para processar a lide.

No mérito alega que, caso não reconhecida a ilegitimidade passiva, a responsabilidade, na hipótese dos autos, é subsidiária e não solidária.

Aduz que não praticou nenhum ato passível de rescisão do contrato, que ocorreu por culpa dos apelados e

portanto a retenção dos valores pagos deve ser de 50%.

Se mantida a condenação, pede que conste a ressalva de que será ressarcida a importância em reais descrita na fatura do cartão de crédito, com juros a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões no Id n. 48365565.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

APELADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012309-88.2016.8.11.0041

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E

COMERCIAL LTDA.

APELADOS: THIAGO NOBORU WAKAMIYA e LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos julgada procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Após discorrer sobre os fatos, o pedido, a tramitação do processo, a condição de consumidor dos autores e a competência da justiça brasileira, o juízo de origem assim estabeleceu:

“(...) com isso, certo é que, no âmbito de uma relação de consumo, como ocorre no caso, deve ser prestigiada a condição dos autores e, com ela, reconhecido viável o prosseguimento contra a empresa ré, pelo que, REJEITO as preliminares.

No mérito, como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Assim, aplicável as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividades que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º).

Na hipótese, os autores insatisfeitos com as notícias que viram sobre a empresa optaram por rescindir o contrato, assim, devendo ser compreendida a razão da rescisão como unilateral, partindo apenas dos autores, eis que não fundada em prática abusiva ou culpa da ré.

Certa a rescisão do contrato, é preciso determinar ainda o reembolso dos valores pagos no decurso do tempo e não usufruídos pelos autores, destacada a natureza do pacto, que não é aleatório. Não há controvérsia sobre os pagamentos quitados no curso do tempo e sobre a não utilização dos serviços que os autores adquiriram. Portanto, sem que o contrato contenha previsão de decaimento, é possível definir que devem ser abatidos 10% do total pago, a ser reembolsado pela ré, por conta de iniciativa unilateral da rescisão.

Esse percentual é razoável e proporcional ao caso concreto, se mostrando equilibrado, o que não restaria atendido com a perda de 50% dos valores, tal como pretendido pela ré. O dever de reembolso de valores é certo, já que, considerada a natureza do contrato, como referido, a perda total dos valores determinaria evidente enriquecimento injustificado por parte da ré.

No mais, amparam ainda a presente decisão todos os demais fundamentos que serviram para a definição de pretensão semelhante já examinada pelo E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

(...)

Por fim, rescindido o contrato, deve a ré reembolsar todos os valores quitados no curso da demanda e anteriormente pagos, com abatimento de 10% do total.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência DECLARO RESCINDIDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES e CONDENO a parte ré à reembolsar os valores quitados no curso da demanda e anteriormente pagos, com abatimento de 10% do total, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para os requerentes, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° do CPC. (...)”

Conforme lição de Nelson Nery Júnior
“não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
” (Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed. 2015, Ed. RT).

Posto isso, afasto a alegação de nulidade, pois a sentença, está satisfatoriamente motivada e atende as formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA

A Ação visa a rescisão do Contrato de Prestação de Serviço de Hospedagem de Férias (Id n. 48365467 - Pág. 4 e seguintes) firmado em 10/12/2015 na cidade de Playa Bávaro, município de Higüey, Província da Altagracia, República Dominicana, com Sol Meliá VC Dominicana SA.

Esse documento, aceito pela autora, supre as exigências previstas no artigo 224 do Código Civil e art. 192, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A apelante ampara ambas as arguições no fato de a contratação ter ocorrido em outro país e com pessoa jurídica com CNPJ distinto.

É público e notório que a apelante compõe um grupo econômico com atuação internacional no ramo hoteleiro, do qual obtém todo bônus, apesar de ter personalidade jurídica própria e de se apresentar empresa nacional, pois utiliza a marca Meliá (art. 14 do Contrato Social de Id n. 48365488 - Pág. 6). Por conseguinte, não cabe ao consumidor identificar a pessoa jurídica específica dentro do grupo econômico, basta que indiquem a empresa com sede no Brasil, isto é, o seu representante no território brasileiro. Pelo exposto, não procede o argumento de ilegitimidade passiva e nem o de responsabilidade subsidiária, conforme dispõe o artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Prestação de serviços de hotelaria. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Teoria da aparência. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Competência da Justiça Brasileira. Reconhecimento. Presença de relação de consumo
. Autores que não se desincumbiram a contento de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. Recursos não providos.”
(TJSP, RAC n. 1066206-77.2017.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/01/2019).

Cumpre destacar que a relação entre autores e ré é consumerista, já que presentes os elementos característicos, tais como o prestador de serviço (rede hoteleira) e o consumidor, destinatário final, e trata-se do típico contrato de adesão. Dessa forma, o caso submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à cláusula de eleição de foro e ao fato de o contrato ter sido realizado em outro país, local eleito para dirimir as questões dele decorrentes, como já explicado, cuida-se de relação de consumo e, sendo o consumidor domiciliado no Brasil, e tendo a empresa demandada sede em território nacional e legitimidade para figurar no polo passivo, como igualmente já elucidado, mitiga-se a referida cláusula, assim como o disposto no art. 25 do CPC, para definir a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a lide.

Ademais, o art. 21 do CPC dispõe que:

“Art. 21.

Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Parágrafo único.

Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.
”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ em situação em que também é parte requerida a ora apelante:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE DE PARTE. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ART. 88, I, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

2. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

3. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)

Constata-se dos autos que a parte recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido sob a alegação de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato foi firmado com Sol Meliá VC Dominicana, a qual não se confunde com Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.

Aduz, também, que a Justiça brasileira não é competente para processar e julgar a presente lide, visto que a empresa contratada tem sua sede na República Dominica.

Por fim, sustenta que os recorridos devem provar os fatos constitutivos de seus direitos, não estando correta a decisão que decretou a inversão do ônus da prova, pois os autores deveriam comprovar a sua hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações, o que não fizeram.

Em que pese aos argumentos da recorrente, estes não merecem prosperar.

Quanto à ilegitimidade passiva, o Tribunal de origem reconheceu a existência de mesmo grupo econômico que explora a marca Meliá Hotéis, o qual aparenta ao consumidor ser a mesma pessoa jurídica, aplicando ao caso a teoria da aparência, fazendo-o nos seguintes termos (e-STJ, fls. 372-373):

Não comporta guarida a preliminar envolvendo ilegitimidade passiva; a acionada integra o mesmo grupo econômico da empresa Sol Meliá VC Dominicana, saltando aplicável, por isso, a teoria da aparência
; confira-se, "mutatis mutandis", julgado desta c. Corte:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (hotelaria) - Ação de rescisão contratual combinada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional/hotelaria em sistema de tempo compartilhado (time sharing) - Preliminares afastadas - Sentença fundamentada - Cerceamento de defesa inocorrente - Empresa que integra grupo econômico e representa rede hoteleira estrangeira no país - Competência da justiça brasileira - Artigo 21, I e parágrafo único, CPC/15 - Validade da citação - Relação de consumo caracterizada - Legitimidade passiva reconhecida - Inocorrência de prescrição e, tampouco, de decadência - Impossibilidade de reserva por alegado "descredenciamento" dos hotéis - Ré que não disponibilizou o contrato à autora e não prestou as informações devidas - Consumidora que, a despeito do adimplemento, não conseguiu usufruir do serviço - Abuso configurado - Resolução do contrato - Responsabilidade pelo vício do serviço - Artigo 46, CDC e Art. 20, II, Código de Defesa do Consumidor - Restituição do preço pago. - Nega-se provimento ao recurso." (Apelação n. 1129236-57.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2016).

Acresça-se, como bem anotado pela i. magistrada "a quo", que "a requerida faz parte do grupo econômico Meliá e, aos olhos do consumidor de seus serviços, é uma empresa Meliá, tal como qualquer outra do mundo. Ou seja, a marca é uma só, ainda que regionalizada pelo mundo (...)
A boa fé e a necessidade de segurança dos negócios jurídicos impõem a observância da teoria da aparência, autorizando reconhecer a legitimidade de uma das empresas de um mesmo grupo econômico, quando os nomes de todas estão ligados e, aos olhos do consumidor, apresentam-se como uma só
" (fls 308/309).

Reconhecida a legitimidade passiva da acionada, e não há cogitar-se de excludente de responsabilidade com fundamento no artigo 12, § 3º, I, da legislação consumerista, posto que disponibilizado o serviço aos autores por meio de uma das empresas do grupo econômico a que pertence a requerida; a suplicada, demais, representa os interesses do grupo Meliá no Brasil, o que demonstrado pelos documentos acostados com a inicial, em especial os em fls167/173.

Portanto, verifica-se que a legitimidade da ora recorrente foi reconhecida com base no contexto fático-probatório dos autos, inclusive com observância à teoria da aparência.

Desse modo, eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva, demandaria inevitavelmente a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...)

No que diz respeito à competência da Justiça brasileira para processar e julgar a demanda, verifica-se que a Corte de origem assim concluiu (e-STJ, fls. 373-374):

Não vinga, ainda, "ex vi" do disposto no art. 88, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a asseverada incompetência da justiça brasileira para processar e julgar o feito, e assim porque se considera domiciliado no Brasil o que nele tem agência, filial ou sucursal, como a requerida; tal entendimento, aliás, faz afastar até mesmo o alegado foro de eleição, a dificultar inclusive o acesso de consumidores à jurisdição, como destacado no r. pronunciamento vergastado.

Logo, considerando que a recorrente possui sede no território brasileiro, tal como reconhecido no acórdão recorrido, não há como ser afastada a competência da Justiça brasileira conforme almejado.

E, considerando que o acordo recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, inafastável, no caso em tela, a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, segundo iterativa jurisprudência deste Tribunal.

Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DÍVIDAS DE JOGO CONTRAÍDAS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.

1. Os autos versam sobre exceção de incompetência para processar e julgar ação monitória fundada em "vales/markers", documentos oriundos de supostas dívidas de jogo contraídas, na presente hipótese, no Estado de Nevada, Estados Unidos da América.

2. A autoridade brasileira é competente para o processamento e julgamento de ação quando o réu, de qualquer nacionalidade, tiver domicílio no Brasil, de acordo com o art. 88, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

3. Por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a competência da Justiça brasileira não pode ser obstada pela vontade das partes deduzida em contrato internacional, ou pela simples alegação de prejuízo.

4. O ajuizamento de demanda com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido em território estrangeiro não induz Litispendência, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil de 1973.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.545.783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 26/4/2016, DJe 12/5/2016) Acerca da alegada ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, o Tribunal estadual concluiu pelo preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, afirmando que (e-STJ, fls. 372 e 374).

(...)”
(AgREsp

1.267.934/SP, Rel. Min.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, julg. 10/12/2019, DJe 18/12/2019).

Outros precedentes: 1.249.787/SP, 1.524.831/SP e 1.441.211/SP.

Diante disso, rejeito todas as preliminares.

MÉRITO

No mérito assinala que, se não reconhecida a ilegitimidade passiva, a responsabilidade, na hipótese dos autos, é subsidiária e não solidária. Essa questão foi examinada junto com a preliminar de ilegitimidade passiva, e ficou definido que, consoante o art. 75, inciso X, do Código de Processo Civil a apelante representa em juízo a pessoa jurídica estrangeira que contratou com os apelados. Portanto, é infundada a alegação.

Por outro lado, a apelante não praticou nenhum ato ilícito passível de rescisão do contrato. Houve apenas insatisfação dos apelados, o que autoriza a justifica a resolução, porém durante toda sua vigência os serviços oferecidos estiveram sempre à disposição deles.

Ainda que, por opção própria, não os tenham utilizado, isso não retira o direito à restituição, já que os apelados nunca utilizaram do serviço, mas também não a legitima em 90% do valor que pagaram. A primeira hipótese oneraria os contratantes; a segunda, a contratada. Desse modo, ambas são inadequadas.

Assim, mostra-se coerente e justa a devolução de 50% da soma da quantia descrita em reais nas faturas do cartão de crédito (meio de pagamento das mensalidades), com correção monetária a partir de cada cobrança, pois seguramente o vendedor recebe a parcela, e mais juros a contar do trânsito em julgado, visto que a mora só se dará nesse momento.

Confira-se jurisprudência de rescisão de contrato de compra e venda por vontade do adquirente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, por parte do promissário comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual.

2.
Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão
.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.”
(EDcl no AgInt no REsp 1793339/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DECAIMENTO DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, CAPUT E §§ 3º E 4º, DO CPC/1973, CONFORME SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes.

2.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada,
o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
.
Precedentes.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no decaimento das partes, devendo ser observado o art. 20, § 4º, do CPC/1973 em caso de sentença de improcedência proferida durante a vigência do código revogado. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido. Agravo em recurso especial conhecido, para dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no REsp 1780870/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 20/08/2019, DJe 09/09/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a restituição de 50% dos valores pagos, calculados sobre a importância constante em reais na fatura do cartão de crédito, com correção monetária a partir de cada cobrança e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020